Tribunal: TJBA
Processo: 8032750-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032750-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS IMPETRADO: 1 vara criminal de São Felipe Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO. ALUSÃO À REPROVABILIDADE GENÉRICA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Márcio dos Santos, preso preventivamente por decisão da Vara de São Felipe/BA, em razão da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta-se que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos e ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a prisão preventiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea e concreta, apta a justificar a medida extrema, ou se é caso de concessão da ordem de habeas corpus mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir O decreto prisional baseou-se em argumentos abstratos e na gravidade genérica do delito, sem demonstrar elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, necessidade de instrução criminal ou perigo de fuga. O Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e a quantidade de droga apreendida (3,32g de cocaína, fracionadas em oito pedras) é ínfima, inexistindo elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta do periculum libertatis. As condições subjetivas favoráveis do Paciente e a ausência de risco atual à ordem pública recomendam a concessão da ordem com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, I, do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medida cautelar consistente no comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, salvo se por outro motivo o Paciente estiver preso. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e específica, não bastando a referência à gravidade abstrata do delito. 2. A quantidade ínfima de droga apreendida, associada a condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 865.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJBA, HC 0027342-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 11.04.2018; TJBA, HC 0019563-14.2013.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 21.11.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8032750-30.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente MARCIO DOS SANTOS e como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, com aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, I, do CPP, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR